Tribunal: TJSP
Processo: 1008221-81.2020.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AÇÃO REIVINDICATÓRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – CABIMENTO – NULIDADE DA R. SENTENÇA – JUÍZO A QUO QUE APRECIOU O FEITO COMO SE AÇÃO POSSESSÓRIA FOSSE – EMBORA A LIDE TENHA SIDO AJUIZADA COMO REINTEGRAÇÃO DE POSSE, OS AUTORES EMENDARAM À INICIAL, ANTES DA CITAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA, ALTERANDO O PEDIDO PRINCIPAL E A CAUSA DE PEDIR PARA AÇÃO REIVINDICATÓRIA – O

Ementa:
AÇÃO REIVINDICATÓRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – CABIMENTO – NULIDADE DA R. SENTENÇA – JUÍZO A QUO QUE APRECIOU O FEITO COMO SE AÇÃO POSSESSÓRIA FOSSE – EMBORA A LIDE TENHA SIDO AJUIZADA COMO REINTEGRAÇÃO DE POSSE, OS AUTORES EMENDARAM À INICIAL, ANTES DA CITAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA, ALTERANDO O PEDIDO PRINCIPAL E A CAUSA DE PEDIR PARA AÇÃO REIVINDICATÓRIA – O PLEITO PASSOU A SE FUNDAR NA RELAÇÃO DE PROPRIEDADE/DOMÍNIO DOS AUTORES, E NÃO EM SUA POSSE, CONFORME JULGADO PELO MAGISTRADO – SENTENÇA EXTRA PETITA – PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO – FAZ-SE DE RIGOR A NULIDADE DA R. SENTENÇA, COM O RETORNO DOS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU, A FIM DE QUE O JUÍZO ENFRENTE OS PEDIDOS FORMULADOS, COM A DEVIDA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO PROVIDO.